Tribunal: TJPA
Processo: 0008317-17.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (VINGANÇA) E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - TRIBUNAL DO JÚRI ? PLEITO DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JULGAMENTO ? DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A QUALIFICADORA POR MOTIVO TORPE SEM AMPARO NA PROVA DOS AUTOS. 1 - É manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que não encontra apoio nas provas amealhadas ao longo da persecução penal, sendo de rigor a sua anulação, devendo o réu ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 2 ? A qualificadora do motivo torpe, insculpida no §2º, inciso I do art. 121 do CP, decorrente da suposta prática do ilícito por vingança, não encontrou respaldo na prova produzida, tanto na fase inquisitiva, quanto durante a instrução processual em juízo. 3 - É que, muito embora se tenha obtido a informação de diversas testemunhas no sentido de que o ora acusado teria furtado objetos da casa da genitora da ofendida, e que esta teria repassado essa informação a outros membros da comunidade, não foi possível concluir que foi essa a causa ensejadora do ilícito, infirmando-se a tese de que o crime foi praticado por vingança. 4. Recurso conhecido e provido, para anular o decisum a quo, submetendo o réu/apelante a novo Júri ? Decisão unânime.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0008317-17.2014.814.0006.
COMARCA DE ORIGEM: Marituba (3ª Vara Criminal).
APELANTE: Ronaldo Pereira Lima (Def. Púb. Rosangela Lazarin).
APELADO: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (VINGANÇA) E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - TRIBUNAL DO JÚRI - PLEITO DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JULGAMENTO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A QUALIFICADORA POR MOTIVO TORPE SEM AMPARO NA PROVA DOS AUTOS. 1 - É manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que não encontra apoio nas provas amealhadas ao longo da persecução penal, sendo de rigor a sua anulação, devendo o réu ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 2 - A qualificadora do motivo torpe, insculpida no §2º, inciso I do art. 121 do CP, decorrente da suposta prática do ilícito por vingança, não encontrou respaldo na prova produzida, tanto na fase inquisitiva, quanto durante a instrução processual em juízo. 3 - É que, muito embora se tenha obtido a informação de diversas testemunhas no sentido de que o ora acusado teria furtado objetos da casa da genitora da ofendida, e que esta teria repassado essa informação a outros membros da comunidade, não foi possível concluir que foi essa a causa ensejadora do ilícito, infirmando-se a tese de que o crime foi praticado por vingança. 4. Recurso conhecido e provido, para anular o decisum a quo, submetendo o réu/apelante a novo Júri - Decisão unânime.
Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe dar provimento anulando a decisão hostilizada e determinando a submissão do apelado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, concluída aos 09 dias do mês de dezembro de 2020.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por RONALDO PEREIRA LIMA, inconformado com a sentença (fls. 264/266) proferida pelo MMº Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV do CPB, cominando-lhe a pena de 20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado.
Em suas razões recursais (fls. 283/298), alegou que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos, aduzindo para tanto que nenhuma das seis testemunhas ouvidas em plenário presenciaram a prática do crime, não podendo embasar a sua condenação.
Argumenta que o acusado não possuía bom convívio com as pessoas da comunidade, além de possuir transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de álcool, o que gerou a antipatia da população, tornando-o suspeito do fato criminoso, resultando em sua prisão momentos após acharem o corpo da vítima.
Assevera que os exames periciais não atestaram a presença de material genético da vítima nas mãos acusado, excluindo-o como autor do crime, o qual foi praticado mediante esganadura exercida com as duas mãos, tornando-se imperiosa a sua absolvição, motivo pelo qual requer sua submissão a novo julgamento.
Alternativamente, pugnou pelo redimensionamento da pena ante a ausência de fundamentação idônea para valorar negativamente os vetores do art. 59 do CPB, devendo a pena base e aproximar do mínimo legal, além do prequestionamento de toda a matéria suscitada.
Em contrarrazões (fls. 300/312), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, devendo, contudo, ser aplicada a detração do tempo em que o recorrente permaneceu preso provisoriamente.
Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (fls. 320/322-v) pelo conhecimento e provimento, a fim de que seja reduzida a pena base aplicada ao apelante, aproximando-a do mínimo legal, reformando a valoração negativa da culpabilidade e consequências do crime.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
Narra a exordial que no dia 20.06.2014, por volta das 14h00min, o denunciado RONALDO PEREIRA DE LIMA matou, por motivo torpe (vingança) e utilizando recurso que impossibilitou a defesa, a vítima Caroline Vitória de Oliveira da Silva, menor de 04 (quatro) anos, dando um ¿pisão¿ em seu pescoço, e depois, enquanto esta agonizava no chão, a levou para a mata e no fundo de um terreno, a estrangulou, tudo isso, próximo a residência da ofendida, no Sítio Açaí, no bairro Riacho Doce, rua Navegantes, ramal 13, bairro Decouville, Marituba-Pa.

Informa que o denunciado estava bebendo cachaça na casa do Sr. Raimundo Monteiro Moreira, junto com o nacional Mario de Jesus Sobrinho, local este que fica próximo a residência da vítima, tendo saído por volta das 13h00min, alegando que iria para sua casa.

Consta que, no caminho de sua residência, já nas proximidades da casa da ofendida, viu Caroline deitada no chão, brincando com caroços de açaí, momento em que aplicou um ¿pisão¿ em seu pescoço; Em seguida, ao ver a vítima agonizando, a segurou em seu colo e se dirigiu para a mata do fundo do terreno do ¿Sítio Açaí¿.

Chegando ao local, estrangulou a menina usando as mãos em volta de seu pescoço, tendo posteriormente abaixado a calcinha que ela vestia e manteve relações sexuais, introduzindo o pênis na vagina da ofendida, a qual já estava morta, em seguida, a vestiu e deixou o corpo de bruços na mata enquanto se evadia.

Segue informando a denúncia, que o acusado anteriormente teria furtado objetos da casa da mãe da vítima, e que devido ela ter de algum modo divulgado esses fatos, Ronaldo teria matado a ofendida por vingança (motivo torpe) devido a atitude de Valdirene (mãe de Caroline).

Consta que Valdirene, ao sentir falta de sua filha, empreendeu diligencias por toda a comunidade atrás da menor, encontrando em dado momento com o denunciado e com alguns vizinhos, tendo Ronaldo, antes mesmo de Valdirene falar algo, perguntado: ¿o que aconteceu¿; Ao informar o ocorrido, todos da comunidade se mobiliaram em busca de Caroline, porém, perceberam que o réu a todo instante se mostrava calado, e não realizava qualquer esforço para localizar da ofendida, atitude que despertou a suspeita de todos.

Já por volta das 19h00min, o corpo de Caroline foi encontrado, tendo sido o acusado rendido pelos moradores, sob a suspeita de ter sido ele o autor do crime. A mãe da vítima informou ainda, que encontrou com o nacional conhecido como Índio, o qual declarou que viu o acusado sair de dentro da mata onde o corpo da ofendida foi encontrado, e que teve uma conversa estranha com o denunciado momentos após o crime, tendo ele aparentado muito nervosismo.

Encaminhado a Depol, Ronaldo confessou a prática delitiva em todos os seus detalhes.

Assim, foi o apelante denunciado (fls. 02/05) e pronunciado (fls. 150/153) como incurso no art. 121, §2º, incisos I e IV, do CPB, tendo sido sentenciado após deliberação do Conselho de Sentença, à pena de 20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado.
No mérito, argui o recorrente que a conclusão firmada pelo Conselho de Sentença contraria a prova dos autos, não havendo provas incontestes de sua autoria nos autos, razão pela qual, requer, ao final, sua submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

De início, verifica-se que a materialidade delitiva restou comprovada nos autos através do laudo necroscópico de fl. 08, atestando que a vítima foi morta por asfixia mecânica mediante esganadura, apresentando escoriações irregulares sob equimoses arroxeadas e desgarramento epidérmico nas regiões anterior e laterais do pescoço, além de escoriação linear no ramo direito da mandíbula.

Corroborando com o laudo necroscópico, consta a perícia de levantamento do local às fls. 19/32, informando que no ambiente periciado havia o corpo de uma criança do sexo feminino, qualificada no IML através do Termo de Reconhecimento nº. 676/14 como sendo Karoline Vitória Oliveira da Silva, 04 anos de idade, vítima de morte violenta por asfixia mecânica por esganadura, perpetrado por meio físico-químico, além de ter sido recolhida uma bermuda jeans e uma camisa azul do acusado, apresentando manchas com característica de substância hematóide e pesquisa de pele sob as unhas.

Quanto a autoria delitiva, o Laudo de Identificação Biológica por DNA constante às fls. 42/45 apresenta-se como elemento suficiente a demonstração de que foi o acusado o autor crime de homicídio praticado contra a ofendida, constando no referido documento que o material genético encontrado na mão direita do acusado corresponde ao da vítima. Senão vejamos:
¿(...)Na amostra AQ700.1, coletada da mão direita do suspeito, foi observada uma mistura de material genético masculino/feminino. A análise genotípica dessa mistura demonstrou a contribuição alélica de pelo menos duas pessoas. Observamos que nessa mistura estão presentes todos os alelos da vítima, isso a inclui como uma das contribuintes da mistura. (...)¿
Ainda sobre a autoria, em que pese nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo ter presenciado a ação criminosa, a confissão do acusado em sede policial, constante os autos em apenso às fls. 12/13, corrobora com os demais elementos probatórios colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo o réu narrado com riqueza de detalhes o seu modus operandi, conforme se verifica a partir de suas declarações:
¿(...)QUE: confessa o crime de homicídio praticado contra da menor CAROLINE VITORIA OLIVEIRA DA SILVA, fato ocorrido no dia de ontem, 20/06/2014 por volta das 14:00 hs e 14:30 hs, na localidade denominada Riacho Doce, próximo a residência da vítima; Que, afirma o indiciado que momentos antes do crime, o indiciado estava bebendo cachaça na casa do Sr. MONTEIRO na companhia de um outro morador da comunidade conhecido por MÁRIO, chegando a beber quase toda a cachaça; Que, ficou na casa de MONTEIRO até por volta das 13:00 hrs e depois que almoçou, saiu em direção a sua residência; Que, durante o caminho para a sua residência apressou o passo pois ficou com vontade de defecar e por este motivo apressou o passo, e durante este fato não percebeu que CAROLINE brincava e estava deitada no chão dentro do terreno do nacional conhecido por ANDIROBA; Que, o indiciado afirma que pisou em CAROLINE e imaginou que a tivesse matado, visto que como havia ingerido bastante cachaça, não tinha noção do que de fato ocorreu; Que, CAROLINE começou a gritar, e o indiciado temendo que algo lhe acontecesse, colocou a mão na boca de CAROLINE e a carregou para o interior do matagal e lá a estrangulou usando as mãos em volta do pescoço; Que, devido a bebida que ingeriu, o indiciado não se lembra precisamente o que fez em seguida, mas afirma que baixou a calcinha de CAROLINE manteve relações sexuais com a mesma já morta, ou seja, introduziu o seu pênis na vagina de CAROLINE; Que, afirma o indiciado que CAROLINE usava uma saia e uma blusinha e calcinha, enquanto que o indiciado trajava uma bermuda jeans, cueca e uma camisa cor de vinho com botão na frente, as quais foram apreendidas para serem periciadas; Que após matar e estuprar CAROLINE vestiu as roupas da mesma e a deixou de bruços no mato e foi embora; Que, em seguida o indiciado foi para a sua residência onde lá percebeu que tinha sangue em suas mãos, tendo lavado-as com sabão e água; Que o indiciado acredita que o sangue era oriundo do pescoço e da vagina de CAROLINE; Que permaneceu na sua casa durante um tempo e logo em seguida saiu para ir até a casa do índio pegar uma bomba, entretanto, desistiu no caminho; Que retornou e passou na casa de um parente de índio e lhe pediu quiabo, obtendo como resposta que ali não tinha; Que em seguida o indiciado rumou para casa de MONTEIRO e lá chegou a beber de novo cachaça com o Sr. MÁRIO; Que alega o indiciado que ainda fez que procurava CAROLINE para tentar "ganhar" tempo, até porque a Policia Militar havia prendido um outro elemento e também havia a possibilidade de um outro senhor que reside na comunidade e que é pedófilo ser acusado do crime; Que começou a chegar mais pessoas e também Policiais Militares e os Bombeiros Militares; Que já era noite quando o corpo de CAROLINE foi encontrado e nessa ocasião o indiciado foi detido pelo cidadão de nome HUDSON, sendo que este lhe acusava de ser o autor do crime; Que outros moradores da área também passaram a lhe acusar; Que o indiciado ficou calado e não comentou nada com ninguém, pois temia em ser morto; Que os Policiais Militares apresentaram o indiciado ao Delegado, em seguida foi trazido para esta Especializada para ser ouvido em depoimento; Que chegando nesta Especializada foi ouvido em depoimento, todavia nada falou a respeito do crime, visto que tinha a intenção de somente confessar na presença de seu patrão chamado Francisco; Que somente após a chegada de seu patrão aqui nesta Especializada, foi que o indiciado confessou o cometimento do crime, dando detalhes de como ocorreu; Que informa que de sua casa para a casa da vítima tem uma distância de 250 metros, e sabia que a vítima morava com a sua mãe e a avó; Que CAROLINE lhe chamava de tio e sempre perguntava pelo cachorro do indiciado; Que nunca foi casado e nem possui filhos legítimos; Que já foi detido por briga com a sua ex companheira; Que perguntado ao indiciado se está arrependido do crime? Respondeu que sim; Que, perguntado ao indiciado se já respondeu ou foi preso anteriormente? Respondeu negativamente.(...)¿

Com efeito, muito embora o acusado tenha informado em juízo (mídia audiovisual à fl. 123) que não se recorda dos fatos pois estava alcoolizado, observa-se que as provas colhidas no curso da instrução amparam a tese acusatória, tendo sido o réu considerado culpado pelo estrangulamento que levou a vítima (menor de 04 anos de idade) a óbito, configurando a qualificadora do crime por meio de recurso que impossibilitou a defesa da ofendida (§2º, inciso IV do art. 121 do CP).

De outra banda, a qualificadora do motivo torpe, insculpida no §2º, inciso I do art. 121 do CP, decorrente da suposta prática do ilícito por vingança, não encontrou respaldo na prova produzida, tanto na fase inquisitiva, quanto durante a instrução processual em juízo.

É que, muito embora se tenha obtido a informação de diversas testemunhas no sentido de que o ora acusado teria furtado objetos da casa da genitora da ofendida, e que esta teria repassado essa informação a outros membros da comunidade, não foi possível concluir que foi essa a causa ensejadora do ilícito, infirmando-se a tese de que o crime foi praticado por vingança.
Com efeito, a hipótese prevista na alínea ¿d¿, inciso III, art. 593, do CPP, deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados. Quanto à abrangência desse dispositivo, entende-se que o mesmo pode ser utilizado para os casos em que há total discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença.
Portanto, para que a decisão seja invalidada, faz-se necessário que o Conselho de Sentença tenha se equivocado, adotando tese que não encontra amparo nas provas carreadas nos autos.
In casu, a decisão do Conselho de Sentença, ao acolher a tese de que o crime foi praticado por motivo torpe (vingança), reconheceu qualificadora do crime de homicídio que não foi devidamente demonstrada pela instrução, encontrando-se, portanto, totalmente divorciada do conjunto probatório coligido nos autos.
Assim, é de rigor a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que a decisão dos jurados que reconheceu a qualificadora pelo motivo torpe mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos.
Nesse sentido, verbis:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. DECISÃO DOS JURADOS QUE APLICOU A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE AO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO DO APELANTE NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. CRIME MOTIVADO POR VINGANÇA DE OUTRO RÉU. INCOMUNICABILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS DE CARÁTER PESSOAL. ART. 30 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO ANULADO. (...)
4 - Na hipótese, a motivação torpe, consistente na vingança de um dos réus contra a vítima, que havia anteriormente matado o pai do aludido réu, não alcança o apelante, não se podendo extrair dos autos a motivação do recorrente, razão pela qual se constata que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos nesse tocante. 5 - A Tese nº 6 do STJ estabelece que "viola o princípio da soberania dos veredictos a anulação parcial de decisão proferida pelo Conselho de Sentença acerca da qualificadora sem a submissão do réu a novo Júri". 6 - Recurso conhecido e provido. Julgamento anulado. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, nesta Comarca de Fortaleza, em que são partes as pessoas indicadas. ACORDAM os membros integrantes da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, para DAR-LHE provimento, para o fim de ANULAR a decisão do Tribunal do Júri e de determinar a realização de novo Julgamento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 22 de outubro de 2019. Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva - Presidente do Órgão Julgador Des. José Tarcílio Souza da Silva - Relator (Relator (a): JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 2ª Vara do Juri; Data do julgamento: 22/10/2019; Data de registro: 22/10/2019)
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (ART. 121, §2º, I DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 121, §2º, I DO CÓDIGO PENAL E ART. 1.º DA LEI N.º 2252/1954) ­ ALEGADA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JURI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS ­ DEVE SER RECONHECIDO CARACTERIZADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NA SITUAÇÃO EM QUE O TRIBUNAL DO JÚRI ACOLHE QUALIFICADORA QUE APARENTEMENTE NÃO CONFIGURARIA MOTIVO TORPE ­ DECRETO DE NULIDADE DO JULGAMENTO PARA SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO E ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Relator: Juiz Francisco Cardozo Oliveira - Processo: 673243-0 - Acórdão: 30337 - Fonte: DJ: 567 - Data Publicação: 09/02/2011 - Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal - Data Julgamento: 02/09/2010)
APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE - QUALIFICADORA SEM AMPARO NA PROVA REUNIDA - HOMICÍDIO PRECEDIDO DE DISCUSSÃO E AGRESSÕES MÚTUAS - CONTEXTO QUE AFASTA A TORPEZA DA AÇÃO - CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR - NOVO JULGAMENTO DETERMINADO.
-A qualificadora pertinente ao motivo torpe não se configura quando houve um desentendimento anterior entre acusado e vítima, não sendo a mera cobrança de dívida o motivo da agressão a facadas.
-Tendo o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe desafiado manifestamente o conjunto probatório, impõe-se a cassação da decisão popular, devendo o réu ser submetido a novo julgamento. (TJMG - Apelação Criminal 1.0405.10.001395-3/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/07/2014, publicação da súmula em 14/07/2014)
Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para anular a decisão vergastada e determinar a submissão do réu/apelado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
É como voto.
Belém/Pa, 09 de dezembro de 2020.
Desa. Vania Fortes Bitar
Relatora